Tribunal: TJSP
Processo: 1002519-60.2019.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002519-60.2019.8.26.0358/50000, da Comarca de Mirassol, em que são
embargantes MAIS PARQUE MIRASSOL 127 URBANIZADORA e EMAIS
URBANISMO MIRASSOL 126 SPE LTDA, são embargados CHUN CHIH LIN e
HSIU CHUN CHEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002519-60.2019.8.26.0358/50000 -Voto no 18861fc
2
Embargos de Declaração 1002519-60.2019.8.26.0358/50000
Comarca: Mirassol (2a Vara).
Embargante: Mais Parque Mirassol 127 Urbanizadora e outro.
Embargado: Chun Chih Lin e outro.
Voto no 18.861
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Contradição reconhecida. Parcial provimento do recurso.
Embargos
de
declaração
acolhidos,
com
efeitos
modificativos.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada
de fls. 279/284 que negou provimento ao recurso e majorou a verba
honorária devida ao patrono do autor para 15% do valor da condenação,
na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Aponta a embargante contradição no V. Acórdão,
pois, em que pese admitida a retenção de 20% dos valores pelos
adquirentes e a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em
julgado, o recurso foi desprovido e majorada a verba honorária.
Despacho a fl. 16.
Contrarrazões a fls. 18/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002519-60.2019.8.26.0358/50000 -Voto no 18861fc
3
É o relatório
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso em apreço, de fato o V. Acórdão é
contraditório, pois, ainda que admitida a retenção de 20% dos valores
pagos pelos adquirentes, com incidência dos juros de mora a partir do
trânsito em julgado, o recurso resultou desprovido.
Com efeito, na fundamentação constou que
“considerando o preço da unidade R$ 164.254,14 e o montante
desembolsado pelos compradores R$ 61.734,35, afigura-se razoável
a retenção, pela vendedora, de 20% dos valores pagos pelos
adquirentes, porcentagem que compensa razoavelmente os prejuízos
decorrentes da resolução do contrato e está de acordo com a
estimada por esta C. 10a Câmara de Direito Privado em casos
semelhantes.”
Além disso, “os juros de mora incidem do trânsito
em julgado, e não da citação, tendo em vista que o desfazimento da
avença se deu por iniciativa dos compradores, em confessada mora
contratual.”
Dessa forma, a ementa e a parte dispositiva passam a
constar, respectivamente:

“COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002519-60.2019.8.26.0358/50000 -Voto no 18861fc
4
CONTRATUAL. Desistência dos compradores. O
percentual de retenção de 20% se mostra adequado para
compensar razoavelmente os prejuízos decorrentes da
resolução do contrato e está de acordo com o adotado
pela jurisprudência em casos semelhantes. Comissão de
corretagem. É válida a cláusula que transfere aos
adquirentes a obrigação de pagar a comissão de
corretagem, exigindo-se apenas transparência nessa
atribuição. Ausência de discriminação destacada do
efetivo valor da comissão de corretagem e de
instrumento de contrato de intermediação em separado.
Restituição devida. REsp no. 1.599.511/SP, de natureza
repetitiva,
vinculante
das
instâncias
ordinárias.
Correção monetária. Nos casos de devolução de
valores, a incidência da correção monetária deve contar
do desembolso de cada parcela paga. Juros de mora.
Decorrentes de lei. Incidência a partir do trânsito em
julgado, tendo em vista que o desfazimento da avença
se deu por iniciativa dos compradores. Sucumbência
exclusiva da vendedora. Causalidade. Verba honorária
mantida, pois de acordo com o artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Recurso parcialmente provido.”
“Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para assegurar a apelante a retenção de 20% dos valores
pagos pelos adquirentes e determinar a incidência dos juros de mora a
partir do trânsito em julgado, inalterada a sucumbência diante do sucesso
parcial do apelo, a reduzir a condenação, base de cálculo da honorária do
patrono vencedor.”
Pelo
exposto,
ACOLHO
os
embargos
de
declaração, com efeitos modificativos, nos termos acima explicitados.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR